Tribunal: TJMT
Processo: 0016141-24.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016141-24.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TATIANNA DELLA VALENTINA - CPF: 001.326.091-00 (APELADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), LEOMAR PABLO DA GUIA - CPF: 005.315.621-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), TATIANNA DELLA VALENTINA - CPF: 001.326.091-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MASAYUKI SHIMIZU - CPF: 047.398.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIDECO LUIZA ITAKURA SHIMIZU (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E DESPROVEU O RECURSO DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO POR ROUBOS MAJORADOS E FURTO QUALIFICADO –
1.
RECURSO DO
PARQUET
–
ELEVAÇÃO DAS PENAS BASILARES COM A ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE EXASPERAÇÃO
– NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PREESTABELECIDO PARA EXASPERAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – RELATIVA DISCRICIONARIEDADE AO MAGISTRADO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE –
QUANTUM
ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – PARÂMETRO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL –
2.

RECURSO DA DEFESA
–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA RÉ DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PROCEDÊNCIA – RÉ CONDENADA ANTERIORMENTE PELO MESMO FATO DELITIVO – DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA –
PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– INVIABILIDADE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
– NÃO ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS –DIFERENTES
MODUS OPERANDI
EMPREGADOS NAS CONDUTAS DELITIVAS – INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS –SENTENÇA REFORMADA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO

1.

O magistrado não está vinculado a parâmetros pré-estabelecidos na fixação da pena-base, sendo-lhe conferida relativa discricionariedade, assim, deve ser mantida a sanção basilar elevada de forma proporcional as peculiaridades do caso concreto, especialmente ao considerar que foi adotado critério jurisprudencial, elevando-se cada circunstância judicial desfavorável em 1/8, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas pelo tipo, mostrando inviável a pretensão de recrudescimento da pena proposta pelo
parquet
.

2.

Tendo em vista que a ré já foi condenada e inclusive possui processo executivo de pena em andamento por um dos fatos delitivos imputados na denúncia, de rigor a nulidade da sentença nesse ponto, uma vez que é vedada a dupla punição pelo mesmo fato, em violação ao princípio do
non bis in idem
, mantendo-se a condenação pelos outros dois fatos criminosos.

3.

Não há interesse recursal no pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea quando o magistrado singular já aplicou a benesse na segunda fase dosimétrica.

4.

Incabível a incidência da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, uma vez que o
modus operandi
empregado nos delitos foram diferentes, além de não ter ficado demonstrada a unidade de desígnios.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

TATIANNA DELLA VALENTINA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

TATIANNA DELLA VALENTINA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos por
TATIANNA DELLA VALENTINA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 0016141-24.2019.8.11.0042, na qual a ré foi
condenada
pela prática dos crimes previstos no

art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
(com relação às vítimas Diego Masayuki Shimizu e Shideco Luiza Itakura Shimizu);
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
(com relação à vítima Renan Henrique de Souza Bonafin); e
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 70, por três vezes, ambos do Código Penal
(com relação às vítimas Leomar Pablo da Guia e as outras duas vítimas ainda não identificadas), à pena de

20 (vinte) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
92 (noventa e dois) dias-multa
.

Nas razões recursais acostadas no ID 173196723, o
parquet
pretende que seja considerada
na primeira fase dosimétrica a fração de 1/6 de aumento da pena
, utilizando-se o intervalo encontrado entre a diferença das penas mínima e máxima abstratamente prevista, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida.

Por sua vez, a i. defesa, nas razões de apelação vistas no ID 186453157, pleiteia a
absolvição
da acusada em relação ao delito previsto no
art. 155, §4º, IV, do CP
, ao argumento de que foi condenada anteriormente por esse mesmo fato, nos autos n.º 13544-42.2018.8.11.0042. Ademais, postula a incidência da
atenuante da confissão espontânea
e pelo
reconhecimento da continuidade delitiva.

As respectivas contrarrazões foram juntadas ao ID 189783180 e ID
190215179
, nas quais a i. defesa requer o desprovimento do recurso ministerial e a d. promotora de justiça pugna pelo parcial provimento do apelo defensivo, para que seja afastada a condenação pelo crime de furto qualificado.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 197960157, opina pelo
des
provimento
do recurso do
parquet
e pelo
provimento parcial
do apelo defensivo, para declarar a nulidade parcial da sentença no tocante à condenação da ré pelo crime de furto qualificado.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos manejados pelo
parquet
e pela defesa do réu Edson, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se da denúncia (ID 173196692) que, no dia 16.07.2018, por volta das 22h26m, residência particular situada na rua Orientino Monteiro da Silva, n. 03, quadra 16, bairro Coophamil, nesta capital, a ré
TATIANNA DELLA VALENTINA
, agindo em comunhão de desígnios previamente ajustada com os indivíduos conhecidos como Danilo Henrique Campos e Junior, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, subtraiu o veículo
Hyunday/HB20
, de cor prata, placa QBN-6263; três aparelhos celulares da marca
Samsung
; um
tablet
da marca
Samsung
, diversos cartões bancários, uma Bengala, CRLV, além de documentos pessoais, todos pertencentes as vítimas
Diego Masayuki Shimizu
e
Shideco Luiza Itakura Shimizu
(
FATO 01
).

Extrai-se da peça acusatória ainda que no dia 24.07.2018, por volta das 23h30, em frente à casa noturna Rainha da Noite, localizada na Rua Nazaré, s/nº, região do zero KM, bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande/MT, a acusada TATIANNA DELLA VALENTINA, agindo em comunhão de desígnios previamente ajustada com outro individuo ainda não identificado, subtraiu o veículo VW/GOL, cor branca, placa OBH-3381, pertencente à vítima
Renan Henrique de Souza Bonafim
(
FATO 02
).

Outrossim, no dia seguinte, 25.07.2018, por volta das 05h40 da manhã, em via pública, na avenida 08 de Abril, bairro Verdão, nesta cidade, a ré TATIANNA DELLA VALENTINA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustada com o indivíduo conhecido como Danilo Henrique Campos, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, subtraiu o veículo FIAT/UNO, de cor vermelha, placa OBJ-9687; uma caixa de som da marca JBL; cerca de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie; documentos pessoais e do veículo, todos pertencentes à vítima
Leomar Pablo da Guia
; além de dois aparelhos celulares pertencentes a duas
vítimas ainda não identificadas
(clientes do UBER) (
FATO 03
).

Diante desses fatos, a ré TATIANNA foi
denunciada
, ao que se seguiu o devido processo legal, o que culminou na
procedência da denúncia
e na sua
condenação
como incursa nas penas dos crimes previstos no
art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
(com relação às vítimas
Diego Masayuki Shimizu
e
Shideco Luiza Itakura Shimizu
) – FATO 01;
art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
(com relação à vítima
Renan Henrique de Souza Bonafin
) – FATO 02; e
art. 157, § 2º, inciso II, e §2-A, inciso I, c/c art. 70, por três vezes, ambos do Código Penal
(com relação às vítimas
Leomar Pablo da Guia
e as
outras duas vítimas
ainda não identificadas) – FATO 03; aplicando o concurso material de crimes

(ID 173196706).

Em decorrência disso, o Ministério Público e a defesa da ré TATIANNA se insurgiram nesta oportunidade, passando-se, pois, à análise das pretensões suscitadas separadamente.

Consoante se extrai dos recursos manejados pelas partes, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, impugnando somente quanto ao âmbito da dosagem da pena.

Ressalte-se que o pleito de absolvição formulado pela defesa se refere ocorrência de
bis in idem
, pela dupla condenação pelo mesmo fato, tese que será oportunamente apreciada.

1.

Do recurso do Ministério Público:

O
parquet
se insurge tão somente em relação ao
quantum
de aumento da pena operado pelo d. Juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria, ao que pretende a
aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial
considerada desfavorável à apelada, sustentando que essa é a forma devida consoante o entendimento jurisprudencial.

Todavia, com a análise da sentença recorrida, observo que a pretensão ministerial
não

merece amparo
.

Extrai-se da decisão combatida que foram consideradas como negativas à ré TATIANNA as
circunstâncias
e as
consequências
dos delitos de roubo
, e pela presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, as penas basilares foram fixadas em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo previsto pelo tipo penal em apreço
– FATOS 01 e 03 descritos na denúncia.

Outrossim, o i. magistrado singular sopesou de forma negativa à ré as
consequências
do crime de furto
– FATO 02, conduzindo a pena-base em
09 (nove) meses de reclusão acima do mínimo legal previsto
.

Nesse contexto, observa-se que o eminente julgador sentenciante considerou a
fração de 1/8
de aumento da pena, tendo por base a diferença entre os intervalos das penas mínima e máxima previstas para os tipos penais.

Apesar das alegações trazidas pelo
parquet
nesta oportunidade, entendo que razão não lhe assiste pelos motivos a seguir.

O procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser
proporcional
, aquilatando-se isso de acordo com cada
caso concreto
. Em outras palavras, nessas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

Nessa ordem de ideias, a Turma da Câmara das Criminais Reunidas deste sodalício pacificou o seguinte entendimento no Incidente de Uniformização De Jurisprudência nº 101532/2015:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
, conforme disposto no
Enunciado Orientativo nº 39
.

Portanto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que não
há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base
, ou seja, a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada
do órgão julgador.

Nesse contexto, somente é cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora nos casos em que se verifica ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese.

Impende consignar que, embora não haja critério pré-estabelecido para a exasperação ou redução da reprimenda, pode o magistrado filiar-se à determinada corrente doutrinária ou mesmo à jurisprudência pátria, adotando, assim,
determinado critério para dosar a pena
. Certo é que o julgador não está atrelado a este ou àquele entendimento.

Como é cediço, a
jurisprudência pátria
tem entendido pela aplicação da
fração de 1/6
de aumento por cada circunstância judicial sobre o limite mínimo ou de
1/8
a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador -

sendo este último parâmetro exatamente o que foi adotado pelo d. Juízo
a quo
, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, andou bem o juiz de primeiro grau ao elevar as penas basilares nos moldes acima descritos, respeitando os limites mínimo e máximo previstos pelos tipos penais, sendo fixado patamar adequado e proporcional à realidade fática apurada nos autos, logo, inviável a alteração na forma pretendida pelo
parquet
.

Diante disso,
mantenho
as penas basilares nos moldes em que fixadas pelo Juízo de origem.

2.

Do recurso da defesa da ré TATIANNA:

A i. defesa sustenta inicialmente em suas razões recursais que a ré TATIANNA deve ser
absolvida do crime de furto qualificado perpetrado contra a vítima Renan (FATO 02 narrado na denúncia), sustentando a ocorrência de
bis in idem
, na medida em que a apelante já foi
condenada
por esse fato delitivo nos autos nº 13544-42.2018.8.11.0042 -

código 547010, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, inclusive originou o processo executivo de pena nº 2000449-63.2019.8.11.0042.

Razão assiste à defesa
nesse ponto.

Consoante detalhado pelo
parquet
, no dia 10/04/2019 a juíza de primeiro grau Dra. Marilza Aparecida Vitorio, da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT,
declinou da competência
para uma das varas

criminais da comarca de Cuiabá, apenas em relação aos
crimes de roubos
, os quais são objeto desta ação penal nº 0016141-24.2019.8.11.0042, tendo
permanecido naquele processo nº 13544-42.2018.811.0002 o delito de furto qualificado
.

Em vista disso os autos foram desmembrados e remetidos para a 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, dando origem ao presente feito, no qual o i. Ministério Público
ratificou a denúncia no que se refere aos crimes de roubo majorado (FATOS 01 e 03),
e requereu o prosseguimento do feito com o recebimento da inicial acusatória e citação da acusada.

Ocorre que o MM. Magistrado singular analisou os três delitos inicialmente imputados a ré TATIANNA e a condenou pela prática dos crimes de roubo majorado e também pelo delito de furto qualificado.

Todavia, conforme bem apontado, no dia
23/04/2019
, o d. Juízo de primeiro grau da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT condenou a apelante pela prática do crime de furto qualificado, na forma do art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal, contra a vítima
Renan Henrique de Souza Bonafim
.

Verifica-se até mesmo que a ré já possui PEP em seu desfavor em decorrência da aludida condenação, conforme supracitado.

Dessa forma, constata-se que a ré TATIANNA DELLA VALENTINA foi
condenada duas vezes pelo mesmo fato, violando o princípio do
non bis in idem
, que preceitua que ninguém poderá ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime.

Por tal razão, impõe-se seja declarada a
nulidade da sentença nesse ponto
.

Em passo seguinte, a i. defesa pleiteia a
incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP
, argumentando que o d. juiz de origem mencionou a respeito da confissão da ré TATIANNA, porém não sopesou a benesse na dosagem da pena.

Sem razão, contudo
.

Nota-se que a pretensão defensiva
carece de interesse recursal
, uma vez que a citada circunstância atenuante foi
reconhecida e aplicada
pelo d. Juízo
a quo
na segunda fase dosimétrica, tendo diminuído as reprimendas pelos crimes de roubo em 11 (onze) meses e 10 (dez) dias-multa, conduzindo as penas intermediárias ao patamar de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Desse modo, sem mais delongas, deixo de acolher o pleito defensivo por falta de interesse recursal.

Por fim, a i. defesa técnica pretende a
aplicação do regramento disposto no artigo 71 do Código Penal
, alegando que os delitos de roubo majorado foram cometidos em continuidade delitiva. Nesse sentido, aduz que foram preenchidos os requisitos legais exigidos, ressaltando que não há determinação quanto ao período decorrido entre os crimes e que o lapso temporal entre eles foi razoável; sustentando, em arremate, que inexiste previsão legal para o elemento subjetivo, sendo desnecessária a unidade de desígnios.

Contudo, o pleito
não merece amparo
.

O artigo 71 do Código Penal dispõe que a
continuidade delitiva
ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Assim, observa-se que a legislação exige os seguintes requisitos para a configuração do instituto em comento: 1) mais de uma ação ou omissão; 2) prática de dois ou mais crimes; 3) os crimes sejam da mesma espécie; 4) mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; 5) os crimes subsequentes devem ser considerados como continuação do primeiro.

Destarte, ao contrário do alegado pela i. defesa, a doutrina e jurisprudência pátrias entendem que não basta a similitude de
condições objetivas
, mas também é necessário
liame
entre as condutas, ou seja, a existência de
unidade de desígnios
, nos termos da
teoria objetivo-subjetiva
.

Portanto, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução) e subjetivos (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os crimes).

In casu
, conquanto se trate de crimes da mesma espécie e ainda que tenham sido praticados em curto período de tempo – FATO 01 no dia 16/07/2018 e FATO 03 no dia 25/07/2018 –, observo que
não houve similitude no
modus operandi
empregado, haja vista que ora o delito fora perpetrado com outros dois comparsas, no período noturno, em uma residência particular, em que os comparsas abordaram as vítimas quando entravam na casa e a apelante ficou dando o suporte externo à ação delitiva; ora a recorrente se juntou apenas a outro sujeito para a prática do ilícito, em que ambos estavam em uma motocicleta, e, no início do amanhecer, abordaram a vítima em seu veículo que estava em via pública, posto que era motorista de aplicativo
Uber
, perpetrando o roubo contra o profissional e também em desfavor dos clientes que pediram a corrida.

Tais circunstâncias demonstram que
a maneira de execução dos crimes foi diferente, além de não se constatar o liame subjetivo entre as condutas delitivas
, fatores que impedem o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva.

Oportuno consignar que a continuidade delitiva visa atingir o agente criminoso
ocasional
, sendo, pois, incabível o reconhecimento de crime continuado quando demonstrada a habitualidade delitiva, como na presente hipótese em que a apelante faz das infrações penais, especialmente os crimes patrimoniais, o seu meio de vida.

Assim sendo, imperiosa a manutenção do concurso material de crimes operado pelo d. Juízo de primeira instância.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
; por outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo manejado pela ré
TATIANNA DELLA VALENTINA
,

a fim de
declarar a nulidade parcial da sentença quanto à condenação pelo crime de furto qualificado
(FATO 02 narrado na denúncia), em observância ao princípio do
non bis in idem
, mantendo inalterados os demais termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 0016141-24.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024